Tribunal: STF
Processo: AI 483553
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - SALDO - REPOSIÇÃO DO PODER
AQUISITIVO - JULHO DE 1990. Estando o acórdão proferido pela Corte
de origem alicerçado em interpretação de normas estritamente legais,
 no que versam sobre inflação e índices de reajuste, descabe
agasalhar o pleito de exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal
Federal